Tribunal: STF
Processo: HC 269386
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS.  INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.060.167, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006. 
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação, mantendo a sentença, sob o fundamento de que a colaboração do agravante não atendeu aos requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei n. 11.343/2006. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a colaboração do agravante, ao indicar o local de armazenamento de parte das drogas apreendidas, atende aos requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não se verifica no caso. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 para a aplicação da causa de diminuição de pena, sendo necessário que a colaboração voluntária do agente promova tanto a identificação de outros coautores ou partícipes quanto a recuperação total ou parcial do produto do crime. 
7. A colaboração que se limita à localização de parte das drogas apreendidas não atende às exigências legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei n. 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa aponta existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 
Sustenta que “deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois de acordo com as testemunhas guardas municipais (condutoras do flagrante), o Réu teria sido responsável por indicar onde exatamente estavam escondidas as drogas que foram localizadas e apreendidas, ou seja, ele colaborou voluntariamente com a investigação policial na recuperação total ou parcial do produto do crime (entorpecentes)”. Defende que “a condenação só foi possível com a apreensão dos entorpecentes, cuja localização foi indicada pelo Acusado”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 
a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 
b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] No caso, o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 1kg de maconha e 870,04g de cocaína. Nas razões do writ, a Defesa requereu a redução da pena imposta, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006. Na decisão agravada, indeferi liminarmente o habeas corpus. 
Neste agravo regimental, a parte recorrente reitera o pleito de redimensionamento da pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas. 
A irresignação, contudo, não prospera. 
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020; STF, AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020). 
Ademais, reitero que não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está assim fundamentado (fls. 185-186; sem grifos no original):
[...]
Como se vê, ao negar a aplicação da minorante do art. 41 da Lei de Drogas, a Corte de origem salientou que, a despeito da indicação do local de armazenamento de parte das drogas apreendidas, o paciente já havia sido surpreendido com elevada quantidade de entorpecente sob sua posse, ou seja, já existiam provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 
Reafirmo que o entendimento exposto no acórdão atacado não diverge da orientação desta Corte Superior, segundo a qual a indicação do local de armazenamento de parte das drogas, que já integrava o mesmo fato delituoso pelo qual o réu foi preso, não atende aos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena, pois não resultou em efeitos que ampliassem o escopo da investigação (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.871.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). 
Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a colaboração que se limite à localização de drogas não atende às exigências legais para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei n. 11.343/2006. 
A esse respeito:
[...]
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção, pelos próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Deveras, o Tribunal a quo consignou que “ao negar a aplicação da minorante do art. 41 da Lei de Drogas, a Corte de origem salientou que, a despeito da indicação do local de armazenamento de parte das drogas apreendidas, o paciente já havia sido surpreendido com elevada quantidade de entorpecente sob sua posse, ou seja, já existiam provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas”.
Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado pelas instâncias precedentes demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação do benefício previsto no art. 41 da Lei dE Drogas. Impossibilidade. Agravo improvido. I. CASO EM EXAME 1. Condenado por tráfico diz que tem direito ao benefício do art. 41 da Lei de Drogas porque teria apontado onde estaria a droga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de tráfico, o réu tem direito ao benefício previsto no art. 41 da Lei de Drogas sempre quando apontar onde está a droga. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Somente tem direito ao benefício previsto no art 41 da Lei de Drogas o “ acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. ” 4. Caso dos autos não autoriza a concessão do benefício, porque a atuação do agravante em nada ajudou no resultado da investigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido. (HC 263.374-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA COLABORAÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 253.284-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/2025)

A propósito, Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.
7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.
 IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente